Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719730-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA DA SILVA, ANTONIO FRANCA SILVA, MARIA DIAS DA SILVA FRANCA, DELENIR LETTIERI, ORLANDO MATCHULA, ARMANDO COSTA DA MOTA, MILTON MARIO MOREIRA PINTO JUNIOR, ANDREIA GONCALVES BASTOS LEMOS, KATIA REJANE TRINDADE FARIAS, MARCIA DE OLIVEIRA CARDOSO, MARIA LINDINALVA GOMES DE SOUZA SILVA, SONIA MARIA ALENCAR DA SILVA, BIANCA REGIA DE LUCENA BANDEIRA MACIEL D E S P A C H O O julgamento do presente recurso foi iniciado na 14a sessão presencial, oportunidade em que o 2o Vogal pediu vista, conforme certidão de ID 41161065. Antes de prosseguir com o julgamento do recurso, em homenagem ao princípio do contraditório consagrado no artigo 7o do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição juntada ao ID 48068778 e documento que a acompanha. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora